Tribunal: TCU
Processo: 010.165/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1598/2020-TCU-Plenário Vista esta denúncia sobre possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 4500087812 celebrado entre as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S. A. - Eletronorte e a empresa IFS Engenharia, com vigência de 28/8/2018 a 16/11/2018, para substituição de dois disjuntores de 230 kV na subestação de Rondonópolis, no Estado do Mato Grosso, no valor total original de R$ 191.922,25 (valor histórico). Considerando que a denúncia não atende aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, já que não compete a esta Corte atuar em questões de interesse privado que não envolvam o resguardo do interesse público, tal como suposta falta de pagamento por serviços realizados sem formalização de aditivo contratual no valor total devido de R$ 95.942,24, objeto desta denúncia; considerando que tais lides entre particulares e a Administração devem ser tratadas pelo interessado mediante ação judicial ou utilização dos instrumentos previstos na legislação, pois essa competência não faz parte do rol de atribuições do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer desta denúncia, em virtude da ausência dos requisitos de admissibilidade dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno; b) retirar a chancela de sigilo aposta, mantendo-a em relação ao denunciante; c) dar ciência desta deliberação à Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A e ao denunciante; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.165/2019-3 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.